Tribunal: TJSP
Processo: 2204246-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão da autora à manutenção no plano de saúde da ré – Autora acometida por doença grave que, contudo, somente foi descoberta após a extinção do plano de saúde – Ausência da probabilidade do direito da autora - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204246-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEUSA
DA PENHA PINHEIRO, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204246-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.444
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2204246-26.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1066922-02.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (41a Vara Cível Central)
Agravante: Neusa da Penha Pinheiro
Agravado: Bradesco Saúde S.A.
Juiz: Regis de Castilho Barbosa Filho
Voto n. 21.444
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão da
autora à manutenção no plano de saúde da ré
Autora
acometida por doença grave que, contudo, somente foi
descoberta após a extinção do plano de saúde Ausência da
probabilidade do direito da autora - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação cominatória, da decisão reproduzida, nestes
autos, às fls. 44/45 e 47 (embargos de declaração), que indeferiu a tutela
provisória de urgência com a qual pretende a autora compelir a ré a manter
ativo seu plano de saúde, fundamentando o Juízo de origem que os
documentos médicos que instruem os autos são posteriores à interrupção
da vigência do plano de saúde, havendo inclusive indícios de que esta
questão já teria sido decidida pela instância superior na ação anteriormente
proposta pela autora.
Afirma a agravante que deve ser mantida no plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204246-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.444
3
saúde, uma vez que o plano ainda está em vigência, faz o pagamento
integral da mensalidade sem qualquer desconto, está em tratamento de
câncer metastático e realiza quimioterapia, bem como habitualmente é
socorrida em hospital e necessita de internação, não podendo ficar sem
plano de saúde sob pena de correr risco de morte, no mais, afirma a autora
que sua doença somente foi descoberta no curso da ação anteriormente por
ela proposta, o que impediu a apreciação deste novo fato pelo E. Tribunal
na ação por ela proposta anteriormente.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para
que seja mantida no plano de saúde pelo menos até o final do tratamento e
alta médica.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a
tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode
ser verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser
verdadeiro.Provável seria, etimologicamente, o que se pode provar como
verdadeiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204246-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.444
4
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela
parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto
em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de
probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora, o que não se vislumbra nesta oportunidade.
Não se olvida a gravidade da doença que acomete a
autora contudo, no caso, não se vislumbra a probabilidade do direito
invocado.
Isso porque nos autos n. 1010948-14.2019.8.26.0100
já se decidiu que a autora não tinha direito a ser mantida no plano de saúde
após a extinção de seu vínculo de trabalho em 11/10/2017 e, conforme por
ela admitido na inicial da presente ação, a doença grave foi descoberta
após a regular vigência de seu plano de saúde, não fazendo jus, em
princípio, à manutenção do plano sob o fundamento de que estaria ativo e
sua rescisão lhe causaria grave dano, uma vez que a manutenção do plano
de saúde somente se deu por força de decisão judicial, que foi revogada,
inexistindo o fumus boni iuris.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204246-26.2020.8.26.0000 -Voto no 21.444
5
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica